Tribunal: TJPA
Processo: 0800057-97.2021.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800057-97.2021.8.14.0061

RECORRENTE: PAULO GLEISON SOUSA MONTE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal. Consta da denúncia que o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima após desavença relacionada a discussão pretérita envolvendo suposto aluguel atrasado, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, requerendo a impronúncia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão de pronúncia, notadamente: (i) se existem indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4. No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada por elementos constantes dos autos, tais como boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão da arma de fogo e demais provas documentais.

5. Os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos em juízo da vítima, que afirmou de forma firme ter sido perseguida e alvejada pelo recorrente, bem como da testemunha que confirmou a tentativa de disparos contra a mesma e do policial militar que atendeu a ocorrência, corroborando a narrativa acusatória.

6. Eventuais divergências ou contradições nos relatos não afastam a pronúncia, devendo tais aspectos - assim como as qualificadoras, as quais foram minimamente fundamentadas pelo juízo de origem -

ser apreciados pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Paulo Gleison Sousa Monte
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, consistente em tentativa de homicídio qualificado.

Em razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, a inexistência de indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia, pleiteando, ao final, a incidência do princípio
in dubio pro reo
, e consequentemente, sua impronúncia nos termos do art. 414 do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O juiz
a quo
manteve a decisão recorrida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, entendendo presentes os requisitos necessários à manutenção da decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

Extrai-se da denúncia,
verbis:

“(...) na data de 02/11/2020, por volta das 23h:30min, neste Município (local apontado nos autos), o DENUNCIANDO tentou matar a vítima JIRLAN AMARAL PINTO, mediante arma de fogo, sendo crime praticado por motivo fútil e de forma a não possibilitar qualquer chance de defesa ao ofendido.

Segundo se apurou no bojo do Caderno Inquisitorial, no dia dos fatos, a vítima se encontrava no interior da borracharia Itapemirim localizada à Avenida Raimundo Veridiano Cardoso no Bairro Bela Vista. Nesse prisma, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas nas proximidades do local, quando foram informados de uma briga.

Ao chegarem no local dos fatos, havia um homem armado de prenome PAULO, sendo branco, magro e alto. O mesmo, estava em uma HONDA BIZ 125, cor preta, com farol azul. Em ato contínuo, sacou a arma, apontou e efetuou seis disparos em direção a Vítima.

Cumpre ressaltar, que dois tiros não atingiram a Vítima e quatro falharam. Nesta ocasião, a Vítima correu para o interior da borracharia e fechou a porta. Momento este que o então Denunciado seguiu e apontou a arma para dentro do local onde estava a Vítima. Em atitude desesperada, JIRLAN atingiu a mão do Increpado com um pedaço de madeira e a arma caiu no chão.

Insta consignar, que momento antes do fato ocorrido o Denunciado e a Vítima estavam bebendo no centro de conveniência do posto Elsk, na companhia de JAIRE irmão da Vítima. Destarte, que o motivo da discussão entre a Vítima e o Denunciado foi por conta de um aluguel que o Increpado afirmava estar atrasado por parte de JIRLAN. Em sede de depoimento, JAIRE na data do dia 02/11/2020, por volta das 22h estava tomando cerveja no posto Elsk, na companhia de PAULO quando a Vítima chegou no local e disse ao Denunciado: “OLHA, ESSE AÍ QUE É O FAMOSO JIRLAN... VOCÊ LEMBRA QUE VOCÊ ALUGOU A CASA DA MINHA MÃE, PRÓXIMO DO COMERCIAL GOÂNIA?” (textuais). Diante de tais declarações, o Denunciado asseverou que nunca morou de casa alugada neste Município e que o Denunciado estava ficando doido.

Desta forma, acrescentou que o fato ocorreu há três anos e afirmou que não queria nenhum centavo, apenas que o Denunciado reconhecesse que estava errado. Foi então que iniciou-se o “BATE BOCA” (textuais).

Por conseguinte, a Vítima saiu do posto Elsk e ficou próximo do carro de JAIRE na companhia de seu amigo TONINHO. Em momento posterior, a discussão o Denunciado saiu na motocicleta.

O depoente JAIRE e a Vítima estavam no carro em direção ao Posto Popular, quando repentinamente o pneu do veículo furou e tiveram que parar na borracharia Itapemirim. À vista disso, o Denunciado chegou a cerca de 20 minutos depois no local parou e disse: “OLHA ESSE VACILÃO AÍ” (textuais). Foi então que JAIRE pediu ao Denunciado que respeitasse seu irmão.

A Vítima alegou em sede de depoimento que na borracharia havia um homem que tentou fugir pela janela, mas o Denunciado mandou que o mesmo retornasse para dentro e abrisse a porta. Nesse ínterim, o Increpado colocou o braço para dentro e disparou. Alegou ainda que nunca teve desavenças como Denunciado, e que o mesmo não é seu amigo e sim seu irmão.

Diante das circunstâncias, por sua vez, o Denunciado evadiu-se do local na motocicleta, não sendo possível que a guarnição da Polícia Militar lograsse êxito na captura. No entanto, JAIRE irmão da Vítima entregou 01 (um) revólver calibre 0.38, número 487538 com 06 (seis) munições sendo 02 (duas) deflagradas e 04 (quatro) intactas de mesmo calibre marca CBC.

Importante destacar que restou cabalmente demonstrado o animus necandi do acusado no caso em tela, haja vista o instrumento utilizado para a prática do crime, sendo que a Vítima saiu ilesa do atentado, fica evidenciada a intenção do Denunciado no caso dos autos, qual seja, ceifar a vida de JIRLAN, sendo necessário também ressaltar que o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu. (...)”

O recorrente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, cujos argumentos passo a analisar.

1. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

Pugna a defesa pela impronúncia do recorrente, ao argumento de que inexistiriam indícios suficientes de autoria, sustentando que a decisão de pronúncia estaria fundada essencialmente no depoimento da vítima, o qual apresenta contradições, não tendo sido corroborado pelas demais testemunhas.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Como é cediço, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

Trata-se de fase processual em que não se exige certeza acerca da autoria delitiva, bastando a presença de elementos que indiquem, ainda que de forma indiciária, a participação do acusado no delito, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, proceder ao exame aprofundado da prova.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, do auto de apresentação e apreensão da arma de fogo e demais elementos constantes do caderno probatório.

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que estes emergem de forma consistente dos depoimentos colhidos em juízo.

A vítima JIRLAN AMARAL PINTO, em juízo, relatou que foi até uma conveniência onde seu irmão estava bebendo com o réu, o qual ficou lhe olhando e disse que ele devia três meses de aluguel à mãe do réu; que explicou ao réu que não morava de aluguel, mas em residência própria; que saiu do local com seu irmão; que ficou numa borracharia aguardando o conserto de um pneu,
quando o réu chegou numa motocicleta,
sacou uma arma e começou a atirar; que correu e o réu o perseguiu por uns dez minutos; que o réu disparou, mas não lhe acertou; que se abrigou na borracharia, o réu pôs a mão para atirar, mas ele acertou um golpe que fez com que a arma caísse;
que conhece o réu há bastante tempo e nunca tiveram nenhuma confusão;
que o réu lhe pediu desculpas depois via telefone; que não sabe a razão da conduta do réu; que inicialmente a arma falhou, mas em uma delas funcionou; que se não conseguisse entrar na borracharia teria sido morto; que o réu ameaçou o borracheiro para que abrisse o local; que a todo momento o réu apertava o gatilho; que reconheceu o réu, pois estava com a mesma roupa usada na conveniência; que assim que sacou a arma o réu disse: “perdeu, perdeu”; que não tem nenhuma dúvida de que quem atentou contra sua vida foi o réu.

JAIRE AMARAL, irmão da vítima, também em juízo, aduziu que estava numa conveniência de um posto de combustível com o réu; que houve alteração entre o réu e a vítima; que saiu com seu irmão para uma borracharia e seu irmão ficou no local; que ao chegar em casa seu irmão chegou na viatura; que a tentativa se deu com uma arma de fogo calibre .38; que seu irmão se livrou por ter se abrigado na borracharia; que houve um disparo; que o réu acusou seu irmão de não pagar aluguel à sua mãe, sendo que a vítima nunca alugou casa;
que conhece o réu desde a escola;
que a vítima sempre morou em casa própria; que inicialmente pensou que se tratasse de uma brincadeira; que o réu surta quando bebe, já tendo, inclusive, atentado contra a vida de outras pessoas.

Tais narrativas foram corroboradas pelo depoimento de JAIRO NAZARENO, o qual, perante o juiz
a quo
, referiu que trabalhava na borracharia onde os fatos se deram; que a vítima chegou para consertar um pneu;
que logo em seguida chegou outra pessoa numa motocicleta
e o ocupante acionou duas vezes o gatilho na cabeça da vítima, mas a arma falhou; que o atirador tentou atirar pela janela, quando a vítima atingiu sua mão e o desarmou; que foram disparados dois tiros;
que o atirador estava numa moto Biz.

Além disso, em audiência, o policial militar MÁRCIO RODRIGO confirmou que, ao atender a ocorrência, a vítima relatou estar sendo perseguida por alguém que tentava matá-la, tendo conseguido ficar com a arma utilizada no crime.

Logo, extrai-se que o desentendimento da vítima com o réu teve início em uma conveniência, ocasião em que este a acusou de dever aluguel à sua mãe, o que foi
corroborado pelo depoimento de Jaire Amaral
, que também declarou estar presente na conveniência e relatou a discussão motivada exatamente pela suposta dívida de aluguel, a qual a vítima negava existir, por residir em casa própria.

Ademais, a narrativa da vítima, no sentido de que o réu chegou posteriormente na borracharia em uma motocicleta, sacou uma arma de fogo e passou a persegui-la, efetuando disparos, encontra
respaldo no testemunho de Jairo Nazareno
, borracheiro que trabalhava no local, o qual confirmou que a vítima chegou à borracharia para consertar um pneu e, em seguida, um indivíduo em uma motocicleta chegou ao local e tentou efetuar disparos contra ela, acionando o gatilho em sua direção, inclusive na região da cabeça, tendo a arma falhado em algumas tentativas e a vítima conseguiu desarmá-lo.

Ressalta-se que a decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente em eventual reconhecimento pessoal, mas sim em um conjunto de elementos probatórios, notadamente o depoimento firme da vítima, a qual já conhecia o réu anteriormente, e os relatos das testemunhas, sobretudo quanto à origem do conflito, à perseguição empreendida pelo réu, ao emprego de arma de fogo e à tentativa de disparos contra a vítima.

Nesse contexto, não procede a alegação defensiva de inexistência de indícios de autoria.

Cumpre salientar que, na fase da pronúncia, eventuais contradições ou divergências entre os depoimentos não conduzem automaticamente à impronúncia, devendo tais circunstâncias ser analisadas pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Quanto à presença das qualificadoras, o juízo de origem fundamentou expressamente a admissibilidade das aludidas circunstâncias, relegando sua apreciação definitiva ao Conselho de Sentença, senão vejamos excerto do
decisum
vergastado:

“Acerca das qualificadoras, a futilidade do motivo se apresenta factível, tendo em vista que os autos apontam que o réu teria agido contra a vítima após indevidamente lhe cobrar dívida inexistente (aluguel de imóvel) e se sentir ofendido com a resposta.

Por outro lado, mesmo já cessada a confusão e estando a vítima e outro local, o réu teria lhe surpreendido com o ataque a tiros.”

Dessa forma, verifica-se que há suporte probatório mínimo suficiente para autorizar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, razão pela qual a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. decisão de pronúncia que submeteu o recorrente PAULO GLEISON SOUSA MONTE a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/03/2026